Tribunal: TJSP
Processo: 1003443-90.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO - Presentes o interesse de agir e a legitimidade das partes - A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma

Ementa:

PROCESSO - Presentes o interesse de agir e a legitimidade das partes - A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF - A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do mesmo, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – a responsabilidade civil da parte ré e o seu dever de reembolsar a autora seguradora - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos: (i) à segurada pessoa física, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC; e (ii) à segurada sociedade empresária não está subordinada ao CDC, uma vez que a energia elétrica fornecida à segurada empresárias da parte autora era utilizada como insumo de suas atividades empresariais.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Laudos técnicos, juntados com a inicial, elaborados para regulação de sinistro, no caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm as causas ali indicadas: "descarga elétrica" e "pico de tensão de rede elétrica" – Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma vez que "descarga elétrica" e "pico de tensão de rede elétrica" constituem fortuito interno, por se tratar de riscos inerentes à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO – A seguradora autora comprovou os prejuízos suportados pelos segurados, bem como os pagamentos realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização no valor de R$6.996,80, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desembolso.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114
Registro: 2020.0000563196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003443-
90.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO SEGURO CIA
DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO no 36121
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
PROCESSO - Presentes o interesse de agir e a legitimidade das
partes - A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados
pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução
414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos
usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos
causados pela concessionária, nem configura excludente de
responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via
administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os
termos do art. 5o, XXXV, da CF - A seguradora autora demonstrou
sua legitimidade ativa e interesse processual para a ação regressiva
fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da
indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do mesmo,
sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse
fim - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que
titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na
pretensão a responsabilidade civil da parte ré e o seu dever de
reembolsar a autora seguradora - e dos que a esta resistem; e (b)
do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da
existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré
ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com
necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o
processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via
adequada para esse fim.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos: (i) à segurada pessoa física, em
razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual
na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do
serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC; e (ii) à
segurada sociedade empresária não está subordinada ao CDC, uma
vez que a energia elétrica fornecida à segurada empresárias da
parte autora era utilizada como insumo de suas atividades
empresariais.
RESPONSABILIDADE CIVIL Laudos técnicos, juntados com a
inicial, elaborados para regulação de sinistro, no caso dos autos,
bastam para demonstrar que os danos objeto das indenizações
pagas pela parte seguradora aos segurados têm as causas ali
indicadas: “descarga elétrica” e “pico de tensão de rede elétrica”
Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
3
dos segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos
suportados pelos segurados da parte seguradora, uma vez que
“descarga elétrica” e “pico de tensão de rede elétrica” constituem
fortuito interno, por se tratar de riscos inerentes à própria atividade
desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de
responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados, bem como os pagamentos realizados -
Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização no valor de R$6.996,80, com incidência de correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do
desembolso.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 351/356, acrescenta-se que
a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Pelo exposto, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% sobre o valor da
causa. P.R.I.”
Apelação da parte autora (fls. 359/423), sustentando que: (a)
“produziu todas as provas necessárias e posto está o nexo de causalidade entre a omissão
específica da Apelada e o dano decorrente de sua conduta”; (b) “não há de se falar que os
laudos de oficina devem ser considerados unilaterais visto que não são de autoria da
Apelante, não foram elaborados pela Seguradora, mas por empresas terceiras,
independente, imparciais e estranhas ao litígio”; (c) “os documentos juntados pela Apelada,
estes sim, são unilaterais, eivados de parcialidade, porquanto produzidos por seus próprios
funcionários, que podem modificá-los para que atendam seus interesses”; (d) “de suma
importância destacar o dano à coletividade que poderia ocasionar o armazenamento de
todos os bens indenizados pela seguradora, o que poderia tornar um depósito acumulador
de parasitas ou insetos”; (e) “o CDC é aplicável ao caso”.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte apelada (fls. 451/463), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da
inicial.
2. Reforma-se a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
4
2.1. Presentes o interesse processual e a legitimidade das
partes.
2.1.1. Adota-se a orientação de que a aferição do interesse
processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja,
considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em
momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir concerne à
necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo demandante. A
legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se confunde com a
legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum, conhecida ainda como
capacidade para estar em juízo) concerne à pertinência subjetiva da ação, atine à
titularidade (ativa ou passiva da ação). Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade.” (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118,
nota 2 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (a.2) “O interesse e a legitimidade
para causa representam requisitos para o julgamento do pedido e devem ser aferidos
in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomarem em
conta provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou
quando o autor carecer de interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição
inicial (art. 330, II e III, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art.
485, VI, do CPC).” (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p.
118, parte da nota 3 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (b) de Susana
Henriques da Costa: “Na tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio
Liebman, sem negar vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de
legitimidade e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem resolução do
mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve examinar a presença da
legitimidade de agir e do interesse processual in statu assertionis, ou seja, à luz das
afirmações das partes, em cognição sumária, sem que tenha havido instrução da
causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto, será buscado na causa de pedir que
é comporta de questões de mérito cujos soluções levarão ao julgamento de mérito
propriamente dito. A inexistência de interesse de agir-necessidade, nesse sentido,
resolve de forma negativa ao autora uma questão de mérito. Por fim, a legitimidade
ad causam ordinária refere-se à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à
correspondência entre as posições de autor e réu na relação jurídica processual e às
de sujeito ativo e passivo na relação de direito material. É a legitimação que liga as
partes à causa de pedir. O autor e o réu são as partes principais no processo. Todavia,
só serão partes legítimas se forem os titulares da relação jurídica de direito material
que fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de pedir. (...) Como visto,
não há como negar que o interesse-necessidade e a legitimidade ordinária são
questões de mérito que, por escolhas legislativas, foram tratadas pelo CPC (art. 485,
VI CPC) como se fossem questões processuais prévias ao julgamento de mérito. É essa
natureza híbrida da legitimidade e do interesse que impede sua classificação como
pressupostos processuais. E é também essa mesma natureza híbrida que faz com que a
teoria assertista seja a que melhor equacione as contradições derivadas do tratamento
legislativo de questões de mérito como se processuais fossem. A teoria assertista busca
justamente conferir à legitimidade e ao interesse um caráter eminentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
5
instrumental de técnica processual de filtragem e potencializa a efetividade do
processo. A verificação da ausência de legitimidade e interesse por cognição sumária,
geralmente logo no limiar do processo, permite conceder ao réu que tem razão uma tutela
útil e eficaz, que afasta desde já o dano marginal causado pelo processo e evita a
desnecessária utilização de toda a máquina judiciária estatal na instrução de um processo
que já se encontra em condições de julgamento.” (“Comentários ao Código de Processo
Civil Arts. 1o a 317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017,
Saraiva, p. 284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não consta do original).
Especificamente, para ações de responsabilidade civil, quanto
à legitimidade passiva, em orientação que permanece válida, mesmo após a vigência do
CPC/2015, conforme já decidiu a Eg. Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça, em v.
Acórdão relatado pelo então Desembargador Cezar Peluso, “(...) no quadro da concepção
dogmática adotada pelo vigente Código de Processo Civil, a confundir o plano da
realidade, objeto da prova, e o das afirmações, onde se situa a figura da legitimidade ad
causam. Já demonstrou esta Câmara, em longo aresto, que a legitimação para a causa é
apenas a titularidade meramente afirmada do direito subjetivo, relação, ou estado jurídico,
cuja existência ou inexistência se pretende tutelar no processo. Donde, à caracterização da
legitimidade passiva, em ação indenizatória, bastar que dos fatos afirmados pelo autor
decorra responsabilidade teórica do réu (cf. Agravo de Instrumento n. 127.335-1, Relator
Cezar Peluso, in "RT", vol. 653/111-112). De modo que, se estão ou não provados os fatos
que lhe imputou a autora, é questão de mérito, cuja resposta não desfigura a legitimidade
passiva da ré" (in RJTJESP - LEX 135/216-217).
2.1.2. A não utilização pela parte vítima de prejuízos
causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da
ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de
responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora.
Danos causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência em parte.
Irresignação da parte ré. Cabimento. Decadência não caracterizada e prazo prescricional
não decorrido. Direitos da vítima do evento danoso que não podem ser prejudicados
por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o,
XXXV, da Constituição Federal. Responsabilidade civil objetiva da concessionária.
Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de
Defesa do Consumidor. Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em virtude
de ter arcado com a indenização. Art.786 do Código Civil. Hipótese dos autos, porém, em
que a parte ré, ora apelante, negou tenha havido falha na prestação de seu serviço e a
documentação que instruiu a inicial não se mostra suficiente para comprovar o nexo de
causalidade afirmado pela parte autora, não se caracterizando, por conseguinte, o dever de
indenizar. Inexiste, ademais, a prova do alegado pagamento. Ação julgada improcedente.
Ônus sucumbenciais carreados à parte autora. Recurso provido”. (24a Câmara de Direito
Privado, Apel. no 1005324-37.2016.8.26.0084, rel. Des. Walter Barone, v.u., j. 23.11.2017,
o destaque não consta do original); e (b) “APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
6
proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do segurado.
Sentença que julgou o pedido procedente. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma
da r. decisão. Sem razão. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicabilidade do
previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Autora que se sub-roga em todos os direitos do
segurado, que é considerado consumidor frente à ré. Demandada que responde de forma
objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Queda de raios.
Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado. Ausência de
impugnação específica. Indenização devida. Honorários recursais fixados. Recurso
desprovido”. (20a Câmara de Direito Privado, Apel. no 1066444-33.2016.8.26.0100, rel.
Des. Roberto Maia, v.u., j. 06.11.2017, o destaque não consta do original).
2.1.3. A seguradora autora apelante é parte ativa legítima e
tem interesse processual, na espécie, que compreende ação regressiva promovida por
seguradora, sub-rogada nos direitos de segurados usuários de serviço de fornecimento de
energia elétrica, objetivando indenização por danos causados por falha na prestação de
serviços da concessionária ré, a qual possui legitimidade passiva.
A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e
interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do
pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do mesmo, sendo, a
propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim.
Isto porque os documentos juntados aos autos a fls. 36 e 49
revelam o pagamento da indenização pela seguradora aos segurados, visto que não
demonstrado pela ré apelada nenhum fato concreto revelador que sua invalidade da prova
documental em questão.
Com a prova do pagamento da indenização é que a
seguradora se sub-roga nos direitos do segurado e pode exigir a indenização do causado do
dano (CC/2002, art. 349; Súmula 188/STF).
Neste sentido, a orientação dos: (a) julgados do Eg. STJ
extraído do respectivo site: (a.1) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA EM
FACE DO SUPOSTO CAUSADOR DO DANO. JUNTADA DA APÓLICE DO
SEGURO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO OCORRENTE. PEÇA DISPENSÁVEL À
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
REGRESSIVA.
ACERVO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO DIREITO. 1. A
ausência nos autos de documentação considerada pelo acórdão como essencial ao desate da
controvérsia (apólice do seguro), de regra, não deveria conduzir à declaração de
ilegitimidade ativa. Em boa verdade, a falta de documento alegadamente necessário ao
reconhecimento do direito vindicado pelo autor é questão que transita em outra seara: a) ou
se trata de documento indispensável à propositura da ação (art. 283 do CPC), cuja ausência
enseja a inépcia da inicial (art. 284, caput, do CPC), que somente pode ser declarada depois
de oportunizada a emenda da peça vestibular (art. 284, parágrafo único, do CPC); b) ou se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
7
trata de não comprovação de fato constitutivo do direito do autor (art. 333, inciso I, do
CPC), circunstância que conduziria à improcedência do pedido. 2. Porém, no caso
concreto, em que não se carreou aos autos a apólice do seguro, não se verifica hipótese
de inépcia da inicial, porque a indigitada peça não consubstancia documento
indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 283 do CPC. Na mesma linha,
a ausência do mencionado documento, por si só, não conduz à improcedência do
pedido, porquanto, com base nas demais provas reconhecidas pelas instâncias
ordinárias, está suficientemente demonstrado o direito alegado na inicial - salvo a
existência de outros fatos extintivos, modificativos ou impeditivos que poderão ser
verificados oportunamente. 3. Embora o art. 758 do Código Civil faça alusão à
apólice, bilhete ou pagamento do prêmio como meios de prova do contrato de seguro,
é certo também que não exclui outras formas aptas à comprovação da relação
securitária. Vale dizer que a citada norma indica que se considera provado o contrato
de seguro mediante a exibição da apólice, bilhete ou pagamento do prêmio, não se
excluindo, aprioristicamente, outros tipos de prova. 4. Em uma ação regressiva
ajuizada pela seguradora contra terceiros, assumir como essencial a apresentação da
apólice consubstancia exigência de prova demasiado frágil, porquanto é documento
criado unilateralmente por quem dele se beneficiaria. 5. No caso concreto, é
incontroversa a juntada de documentação robusta a comprovar as alegações da seguradora
autora: recibo de pagamento da indenização feito ao beneficiário do seguro, certificado de
registro do veículo já em nome da seguradora com autorização de transferência do
"salvado" à compradora, autorização assinada pela segurada para que a seguradora
transportasse o veículo, reconhecendo tratar-se de objeto de indenização, laudos, aviso de
sinistro (no qual consta o número da apólice e demais dados relativos ao veículo e ao
acidente), entre outros. Com efeito, há farta documentação - toda ela reconhecida pelas
instâncias ordinárias - que comprova a participação efetiva da segurada nos trâmites para o
acionamento do seguro, atestam o pagamento da indenização e liberação do salvado,
mostrando-se infundada a dúvida acerca da sub-rogação em benefício da autora, ora
recorrente. 6. Recurso especial a que se dá provimento para cassar o acórdão
proferido em grau de apelação e, dando por superada a questão da ilegitimidade
ativa, determinar que prossigam no julgamento dos apelos como se entender de
direito.” (STJ-4a Turma, REsp 1130704/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u, j.
19/03/2013, DJe 17/04/2013, o destaque não consta do original); e (a.2) “Segurador. Sub-
rogação. Contrato de Transporte. Não adimplindo o transportador sua obrigação de
entregar a carga no destino, deverá forrar-se da obrigação de indenizar, alegar a provar que
a sua falta se deveu a força maior. O segurador que paga indenização sub-roga-se nos
direitos do segurado, podendo exigir indenização do transportador, nos mesmos
termos em que aquele o poderia, nos limites do que houver pago.” (STJ-3a Turma,
REsp 88745/PE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, v.u., j. 03/02/1998, DJ 04/05/1998 p. 151
RSTJ vol. 106 p. 243, o destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de
Justiça: (b.1) “Seguro de veículo - Extinção da ação sem julgamento de mérito - Falta
de legitimidade e interesse de agir - Argüição de documentação suficiente à instrução
do feito. Se não provou ter pago o seguro a quem de direito, não pode a autora
[seguradora] obter sucesso em sua insurgência contra o decreto de carência da ação.
Apelação improvida.” (30a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 915.516.0/7, rel. Des.
Lino Machado, v.u., j. 05.03.2008, o destaque não consta do original); (b.2) SEGURO -
Ação regressiva - Legitimidade ativa que se adquire pelo só pagamento da
indenização devida ao segurado - Irrelevância do fato do seguro ter se formalizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
8
após a ocorrência do sinistro - Preliminar afastada (...) - Apelo improvido.” (12a
Câmara de Direito Privado, Apelação 9119703-06.1999.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi,
v.u., j. 08/06/2005; Data de registro: 21/06/2005, o destaque não consta do original); (b.3)
“Responsabilidade civil - Acidente de trânsito Ação regressiva - Pedido julgado
procedente Legitimidade ativa ad causam - Arrendamento do veículo causador do
acidente antes deste - Legitimidade passiva Dúvida fundada - Prova da culpa - Não
demonstração. 1. O segurador reúne legitimidade ativa ad causam para propor ação
regressiva contra o causador do dano ao segurado, independentemente da juntada do
contrato ou apólice de seguro, desde que prove que indenizou o lesado, o que constitui
o fundamento do regresso. 2. Havendo dúvida fundada a respeito do envolvimento ou
participação do veículo do réu no acidente de trânsito, julga-se improcedente o pedido,
especialmente quando este foi antes do sinistro arrendado para terceiro. - Sentença
reformada - Recurso provido em parte.” (32a Câmara de Direito Privado “A”, Apelação
9083125-34.2005.8.26.0000, rel. Des. Arthur de Paula Gonçalves, v.u., j. 24/03/2006, o
destaque não consta do original); e (b.4) “Responsabilidade Civil Ação regressiva
Seguradora sub-rogada Pagamento feito a outrem que não o credor ou a quem de
direito o representasse Inexistência de pagamento e, conseqüentemente, inexistência
também de sub-rogação Falta de prova, ademais, de que o alegado pagamento
reverte-se em proveito do credor Ilegitimidade da seguradora Agravo retido
renunciado Apelação desprovida, com alteração do dispositivo” (7a Câmara de Férias de
Janeiro/2001 do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, rel. Juiz Ariovaldo Santini
Teodoro, v.u., j. 30.01.2001, o destaque não consta do original).
2.1.4. Partindo das premissas supra, observa-se que, na
espécie, a parte autora pleiteia a condenação da parte ré apelada ao pagamento da quantia
de R$6.996,80, a título de ressarcimento de valores pagos aos segurados, em razão de
danos a equipamentos eletrônicos causados por falha na prestação de serviços da
concessionária ré.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento: (a) da
legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado
na pretensão a responsabilidade civil da parte ré e o seu dever de reembolsar a autora
seguradora - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a
caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu
resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução
judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada
para esse fim.
2.1.5. A existência dos direitos pleiteados pela parte autora
envolve o mérito da demanda.
2.2. A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-
rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica,
objetivando o ressarcimento de valores pagos: (i) à segurada pessoa física Edna Maria
Tornisiello Delgado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual
na qual a segurada é destinatária final, com uso residencial do serviço de energia elétrica,
está subordinada ao CDC; e (ii) à segurada sociedade empresária M Clara Comércio de
Alimentos Ltda não está subordinada ao CDC, uma vez que a energia elétrica fornecida à
segurada empresária da parte autora era utilizada como insumo de suas atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
9
empresariais.
Isto porque, a seguradora sub-roga-se plenamente nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786, do Código Civil), o
que abarca o prazo prescricional da relação originária.
Inexistente, na espécie, relação de consumo entre a autora
seguradora e a segurada M Clara Comércio de Alimentos Ltda, visto que: (a) a segurada
empresária não é destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica
contratado, porquanto destinado à atividade produtiva; e (b) desnecessário perquirir sobre a
vulnerabilidade da segurada empresária, visto que não reconhecida a qualidade de
destinatária final dela em relação aos serviços contratados.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
MARÍTIMO DE MERCADORIA. SEGURADORA. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO
CIVIL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Esta Corte já firmou
entendimento de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em
decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos
daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica
originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites
que assistiam ao segurado. 2. No caso de não se averiguar a relação de consumo no
contrato de transporte firmado, já decidiu esta Corte Superior que é de 1 (um) ano o prazo
prescricional para propositura de ação de segurador sub-rogado requerer da transportadora
o ressarcimento pela perda da carga. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (3a
Turma. AgRg no REsp 1169418/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, v.u., j.
06.02.2014, o destaque não consta do original); e (b) “DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA. FATOS OCORRIDOS
ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, QUE PASSOU A REGULAR O
TRANSPORTE DE PESSOAS E COISAS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. SUB-
ROGAÇÃO. SEGURADORA ASSUME A POSIÇÃO DA SEGURADA. RELAÇÃO
MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CDC. 1. A seguradora,
arcando com a indenização securitária, está sub-rogada nos direitos de sua segurada,
podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica entabulada por
esta, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que
assistiam à segurada. 2. No entanto, a relação jurídica existente entre a segurada e a
transportadora ostenta nítido caráter mercantil, não podendo, em regra, ser aplicada as
normas inerentes às relações de consumo, pois, segundo apurado pela instância ordinária,
'o segurado utilizou a prestação de serviço da ré transportadora como insumo dentro do
processo de transformação, comercialização ou na prestação de serviços a terceiros; não se
coadunando, portanto, com o conceito de consumidor propriamente dito, mas sim
pretendendo a exploração da atividade econômica visando a obtenção do lucro'. 3. O
Código Civil de 2002 regula o contrato de transporte de pessoas e coisas nos artigos 730 a
756. No entanto, a referida relação jurídica era anteriormente regulada pelo Decreto-Lei
2.681/1912, aplicando-se a prescrição ânua, conforme dispunha o art 9o do mencionado
Diploma. Precedentes do STF e desta Corte. 4. Recurso especial não conhecido”. (4a
Turma, REsp 982492/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 27.09.2011, o destaque
não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
10
Quanto à subordinação ao CDC das relações contratuais entre
concessionária de fornecimento de energia elétrica e usuário do serviço como destinatário
final, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando o acórdão recorrido decidir a
controvérsia com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, torna-se inviável
reexaminar as referidas provas, em sede de recurso especial, em virtude do óbice da
Súmula 7/STJ. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição
ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de
suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem
empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa
destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a
relação de consumo. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ-1a Turma, AgRg no REsp
916.939/MG, rel. Ministra Denise Arruda, v.u., j. 04/11/2008, DJe 03/12/2008, o destaque
não consta do original); e (b) “AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS
RELAÇÕES ENTRE USUÁRIOS E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. I -
É inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. II - Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas entre usuário e concessionária
de serviços públicos, nos termos do artigo 7o da Lei no 8987/95. Agravo regimental
improvido” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 1.022.587/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j.
21/08/2008, DJe 11/09/2008, o destaque não consta do original).
2.3. Inaplicável o CDC em relação à segurada empresária,
uma vez que a energia elétrica fornecida a ela era utilizada como insumo de suas atividades
empresariais.
No que concerne à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, adota-se a corrente finalista mitigada ou de finalismo aprofundado, segundo a
qual, para que seja caracterizada como consumidora, a pessoa jurídica deve ser destinatária
final econômica do bem ou serviço adquirido, em benefício próprio e para satisfação de
suas necessidades pessoais, sem ter o interesse, de repassá-los a terceiros, nem empregá-los
na geração de outros bens ou serviços, e ainda, demonstrar sua vulnerabilidade, técnica,
jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, no caso concreto.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos
do respectivo site: (a) “(...) No mais, é dizer, quanto à possibilidade, ou não, de se aplicar,
em relação estabelecida entre pessoas jurídicas, os preceitos contidos no Código de Defesa
do Consumidor. Bem de ver, na espécie, que a relação de consumo tem, em um dos
pólos, um fornecedor de bens ou serviços e, de outro, um consumidor, pessoa física
ou, eventualmente, pessoa jurídica. Não obstante a possibilidade da pessoa jurídica
poder ser incluída no conceito de consumidor, colhe-se dos precedentes desta Corte
Superior, a exigência de que fique reconhecida a sua caracterização como
destinatária final de bens ou serviços e, ainda, a vulnerabilidade. Sobre a questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
11
confira-se o seguinte julgado: "CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACIDENTE
AÉREO.
TRANSPORTE
DE
MALOTES.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. VÍTIMA
DO EVENTO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. ARTIGO 17 DO CDC. 1. Resta
caracterizada relação de consumo se a aeronave que caiu sobre a casa das vítimas realizava
serviço de transporte de malotes para um destinatário final, ainda que pessoa jurídica, uma
vez que o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor não faz tal distinção, definindo
como consumidor, para os fins protetivos da lei, '... toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final'. 2. Abrandamento do rigor
técnico do critério finalista. 3. (...). (REsp 540235 / TO, Rel. Min. Castro Filho, DJU de
06.03.2006, p. 372). E ainda o REsp 733560/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU de
02.05.2006, p. 315. Especificamente, quanto à exigência de que a pessoa jurídica seja
reconhecidamente vulnerável na relação contratual, veja-se o seguinte precedente:
"DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
CONCEITO
DE
CONSUMIDOR. CRITÉRIO SUBJETIVO OU FINALISTA. MITIGAÇÃO. PESSOA
JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. VULNERABILIDADE. CONSTATAÇÃO NA
HIPÓTESE
DOS
AUTOS.
PRÁTICA
ABUSIVA.
OFERTA
INADEQUADA.
CARACTERÍSTICA,
QUANTIDADE
E
COMPOSIÇÃO
DO
PRODUTO.
EQUIPARAÇÃO (ART. 29). DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA
SOB A PREMISSA DE TRATOS SUCESSIVOS. RENOVAÇÃO DO COMPROMISSO.
VÍCIO OCULTO. 1. (...). 2. Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da
hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a
fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o
critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência
deste STJ também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o
rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade
do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique
evidenciada a relação de consumo. 3. (...). 4.Recurso especial não conhecido" (REsp
476428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU de 09.05.2005, p. 390). In casu, o primeiro
requisito restou rechaçado pelo v. acórdão recorrido, visto que o serviço contratado
destinava-se ao incremento da atividade lucrativa da parte ora agravante. Nestas
circunstâncias, com acerto a Corte estadual ao deixar apreciar a demanda sob a
perspectiva dos preceitos previstos do Código de Defesa do Consumidor. Nega-se,
portanto, provimento ao recurso.” (Ag 1322408/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da
publicação: 01/09/2010, o destaque não consta do original); e () “RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO. FALHA NO SISTEMA
RECONHECIDA.
QUALIFICAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
COMO
CONSUMIDORA. ALEGADA VIOLAÇÃO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA SOBRE O MOTIVO DA FALHA DO
SISTEMA. ALEGAÇÃO NÃO PROVADA PELA PARTE. RECURSO A QUE SE
NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO (...) É o breve relatório. Decido. 2. Cinge-se a
controvérsia principal em saber se uma pessoa jurídica que contrata prestação de
serviço de monitoramento físico e eletrônico, consistente na disponibilização de
alarme e sensores de presença, pode ou não ser considerada consumidora, nos termos
do art. 2.o do CDC. Alega a recorrente que o acórdão recorrido teria violado os art. 2.o do
Código de Defesa do Consumidor, pois teria, equivocadamente, considerado a recorrida
como consumidora da recorrente. É fato inconteste que os legisladores, quando da redação
da Lei 8.078/90, não fizeram nenhuma distinção entre pessoas física e jurídica para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
12
beneficiarem do Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, em seu artigo 2.o foram
claros ao estabelecer que ambas podem utilizar-se da proteção conferida pelo CDC,
bastando que, para tanto, os bens ou serviços adquiridos sejam provenientes de um
fornecedor e que a pessoa que os adquiriu seja “destinatário final” dos mesmos. Portanto,
para se saber se determinada pessoa pode ou não ser considerada consumidora nos
termos do art. 2.o do CDC, deve-se verificar enquadra na o enquadramento na
definição de "destinatário final". A este respeito, a Segunda Seção deste STJ superou
discussão acerca do alcance da expressão "destinatário final", constante do art. 2o do CDC,
consolidando a teoria subjetiva (ou finalista) como aquela que indica a melhor diretriz para
a interpretação do conceito de consumidor (REsp n.° 541.867/BA, Rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, Rel. para o acórdão Min. Barros Monteiro, DJ 16.05.2005). Segundo a
teoria preferida, a aludida expressão deve ser interpretada restritivamente. Com isso,
o conceito de consumidor deve ser subjetivo e entendido como tal aquele que ocupa
um nicho específico da estrutura de mercado o de ultimar a atividade econômica
com a retirada de circulação (econômica) do bem ou serviço, a fim de consumi-lo, de
forma a suprir uma necessidade ou satisfação eminentemente pessoal. Para se
caracterizar o consumidor, portanto, não basta ser, o adquirente ou utente,
destinatário final fático do bem ou serviço: deve ser também o seu destinatário final
econômico; isto é, a utilização deve romper a atividade econômica para o atendimento
de necessidade privada, pessoal, não podendo ser reutilizado, o bem ou serviço, no
processo produtivo, ainda que de forma indireta. Nesse sentido é também o
entendimento de Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem,
para quem: “Destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço,
seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta
ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório
ou residência é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para
revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente instrumento de
produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. ”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: arts. 1.o a 74, aspectos materiais, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 71). Assim, ainda que a recorrida seja uma
pessoa jurídica, ela contratou segundo a sentença e o acórdão recorrido prestação
de serviços de monitoramento de sistema de segurança e alarmes da própria empresa,
razão pela qual ela é considerada destinatária final do serviço oferecido pela
recorrente. Dessa forma, inegável que a recorrida é consumidora dos serviços
oferecidos pela recorrente e que, por conseqüência, o Código de Defesa do
Consumidor deve ser aplicado nessa relação. Diante disso, não há que se falar em
violação ao art. 2.o do CDC, conforme precedente abaixo: "CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. SEGURO CONTRA ROUBO E FURTO DE
PATRIMÔNIO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DO CDC. - O que qualifica uma pessoa jurídica
como consumidora é a aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício
próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-
los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. - Se a pessoa
jurídica contrata o seguro visando a proteção contra roubo e furto do patrimônio próprio
dela e não o dos clientes que se utilizam dos seus serviços, ela é considerada consumidora
nos termos do art. 2.° do CDC. Recurso especial conhecido parcialmente, mas improvido."
(REsp 733.560/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/04/2006, DJ 02/05/2006 p. 315) 3. Ademais, em que pese todo o acima exposto,
inexistente violação ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
13
pois visando garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece-
se a inversão do ônus da prova quando a alegação seja verossímil ou quando
constatada a sua hipossuficiência. No presente caso, não foi o que ocorreu, pois
depreende-se da sentença de fls. 283 que "cabia à ré indicar qual foi a falha ocorrida na
linha telefônica e quando esta falha se deu, mas não o fez, de modo que, sua
responsabilidade pelo evento daí deflui". Assim, embora seja entendimento dominante no
STJ de que, reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, é possível a inversão do
ônus probatório, o caso ora em análise não trata dessa hipótese. A recorrente, quando de
sua contestação, alegou que "o equipamento não apresentou falhas, mas que o telefone é
que não funcionou, isto porque o aparelho apresentou sinal FC (falta de comunicação)"
(fls. 280), sendo certo que a prova desta alegação cabia à empresa ré, que alegou fato
modificativo ao direito do autor. Inviável, portanto, o cabimento do recurso pela alínea "c",
tendo em vista a falta de similitude fática entre o acórdão paradigma, que explicita a
impossibilidade da inversão do ônus da prova com base no disposto no CDC no momento
em que proferida a sentença, e o acórdão recorrido. 4. Diante do exposto, com fundamento
no artigo 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial.” (REsp 1090725/SP,
rel. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 23/09/2009, o destaque não consta do
original).
Especificamente, para a hipótese de ação regressiva
promovida por seguradora, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“DECISÃO (...) Com efeito, nos termos do artigo 2o do código consumerista,
"consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final". Nesse contexto normativo, a jurisprudência da
Segunda Seção do STJ pugna pela "adoção da teoria finalista ou subjetiva para fins
de caracterização da pessoa jurídica como consumidora em eventual relação de
consumo, devendo, portanto, ser destinatária final econômica do bem ou serviço
adquirido" (CC 92.519/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, julgado
em 16.02.2009, DJe 04.03.2009). Ressalvadas as hipóteses em que constatada a
vulnerabilidade in concreto da pessoa física ou jurídica (teoria finalista aprofundada), "para
que o consumidor seja considerado destinatário econômico final, o produto ou serviço
adquirido ou utilizado não pode guardar qualquer conexão, direta ou indireta, com a
atividade econômica por ele desenvolvida; o produto ou serviço deve ser utilizado para o
atendimento de uma necessidade própria, pessoal do consumidor" (CC 92.519/SP). Como
bem explicita Flávio Tartuce, os requisitos para configuração da "destinação final", são: 1o.
Destinação final fática - o consumidor é o último da cadeia de consumo, ou seja, depois
dele, não há ninguém na transmissão do produto ou do serviço. 2o. Destinação final
econômica - o consumidor não utiliza o produto ou o serviço para o lucro, repasse ou
transmissão onerosa. (In "Manual de Direito do Consumidor: direito material e
processual", Ed. Método, São Paulo, 2012, pág. 68) No mesmo sentido: RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
DÓLAR AMERICANO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO
DE CONSUMO. TEORIAS DA IMPREVISÃO. TEORIA DA ONEROSIDADE
EXCESSIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. (...) 2.
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final,
produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a
teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
14
que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o
serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo,
portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de
consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor
intermediário). Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
(...) 7. Recurso especial não provido. (REsp 1321614/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
16/12/2014,
DJe
03/03/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 591 DO CC/2002; 300, I, 332, 333, II, E 427 DO CPC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTO ADQUIRIDO
NA
QUALIDADE
DE
INSUMO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
NÃO
CARACTERIZADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TRÂMITE.
ALEGAÇÃO DE CONTINÊNCIA. REEXAME E MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. A Segunda Seção desta Corte, superando a discussão
acerca do alcance da expressão "destinatário final", constante do art. 2o do CDC,
consolidou a teoria subjetiva (ou finalista) como aquela que indica a melhor diretriz para a
interpretação do conceito de consumidor. Entendeu-se consumidor aquele que ocupa um
nicho específico da estrutura de mercado - o de ultimar a atividade econômica com a
retirada de circulação (econômica) do bem ou serviço, a fim de consumi-lo, por
necessidade ou interesse. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 399.977/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
06/11/2014,
DJe
05/12/2014)
DIREITO
EMPRESARIAL.
IMPORTAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
DANO
EM
EQUIPAMENTO
HOSPITALAR. RAIO X. SEGURADORA. RESSARCIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA.
SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENUNCIADO N. 7 DA
SÚMULA DO STJ. INDENIZAÇÃO TARIFADA. [...] 3. A expressão "destinatário final"
contida no art. 2o, caput, do CDC deve ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado
o referido diploma, qual seja, proteger o consumidor porque reconhecida sua
vulnerabilidade frente ao mercado de consumo. Assim, considera-se consumidor aquele
que retira o produto do mercado e o utiliza em proveito próprio. Sob esse enfoque, como
regra, não se pode considerar destinatário final para efeito da lei protetiva aquele que, de
alguma forma, adquire o produto ou serviço com intuito profissional, com a finalidade de
integrá-lo no processo de produção, transformação ou comercialização. [...] 7. Recurso
especial parcialmente provido. (REsp 1162649/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 18/08/2014) Na hipótese ora em foco, trata-se de
ação de indenização por perdas e danos decorrentes de incêndio no estabelecimento
comercial dos recorridos provocado por sobretensão na rede elétrica. Desse modo,
sobressai a inexistência relação de consumo, pois o produto/serviço adquirido
(energia elétrica) é utilizado como insumo de sua atividade empresarial (consumidor
intermediário). A contrario sensu, confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DÓLAR AMERICANO.
MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA
ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
15
DA IMPREVISÃO. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA BASE
OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. (...) 2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um
fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada
pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou
seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo
uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o
reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não
pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). Inaplicabilidade
das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. (...) 7. Recurso especial não
provido. (REsp 1321614/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/12/2014, DJe 03/03/2015) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
COMO INSUMO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO
CDC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior adota a teoria
finalista para a definição do conceito de consumidor, motivo pelo qual não se aplica a
legislação consumerista quando o usuário do serviço utiliza a energia elétrica como
insumo, como se verifica no caso dos autos. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como
consumidora é aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é,
para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros,
nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa
destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a
relação de consumo (AgRg no REsp 916.939/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe
03.12.2008). 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1331112/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/08/2014, DJe 01/09/2014) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONTRATO
PARA
USO
DE
SOFTWARE
DE
VENDAS
ON
LINE.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1.- Quanto à aplicação do CDC,
conforme entendimento firmado por esta Corte, o critério adotado para determinação da
relação de consumo é o finalista. Desse modo, para caracterizar-se como consumidora, a
parte deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido. 2.- No caso dos
autos, em que pessoa jurídica contrata uso de software de vendas on line, não há como se
reconhecer a existência de relação de consumo, uma vez que o programa teve o propósito
de fomento da atividade empresarial exercida, não havendo, pois, relação de consumo entre
as partes. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 245.697/PR, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe
07/06/2013) Nesse diapasão, ante a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor a presente ao caso em comento, aplica-se a regra de prescrição inserta no
artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, que prevê o prazo de três anos. (...)” (AREsp
164164/SP, rel. Min. Marco Buzzi, data da publicação: 23/10/2017, o destaque não consta
do original).
2.4. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
16
Nesse sentido, a orientação: (a) de Sérgio Cavalieri Filho:
“(...) a ratio do § 6o do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os prestadores de
serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública no que respeita à
responsabilidade civil. Em outras palavras, a finalidade da norma constitucional foi
estender aos prestadores de serviços públicos a mesma responsabilidade que tem a
Administração Pública quando os presta diretamente. Quem tem os bônus deve
suportar os ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que presta serviços
públicos, usufruindo os benefícios dessa atividade, deve suportar os riscos, deve responder
em igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua. Não visa a norma,
portanto, aos beneficiários dos serviços disto cuida a legislação consumerista (art. 22 e
parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do Consumidor) -, mas sim terceiros que ficam
expostos aos riscos dessa atividade administrativa exercida pelo particular, e que acabam
por sofrer danos (...) Em conclusão, os prestadores de serviços públicos respondem
objetivamente pela mesma razão do Estado o risco administrativo , e não pela
eficiência do serviço, que é objeto da legislação consumerista” (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 257, o destaque não consta do original);
e (b) do julgado do Eg. STF extraído do respectivo site, para caso análogo, mas com inteira
aplicação às concessionárias de fornecimento de energia elétrica (cf. AI 831067/RS. rel.
Min. Carmen Lúcia, j. 13/12/2010, DJe-001 DIVULG 04/01/2011 PUBLIC 01/02/2011),
caso dos autos: EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO
ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS
NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva
relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art.
37, § 6o, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade
entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço
público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa
jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido.” (STF-Órgão
Pleno, RE 591874/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, m.v., j. 26/08/2009,
REPERCUSSÃO GERAL
MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC
18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820, o destaque não consta do original).
2.5. Para que se configure a obrigação de indenizar, nos
termos do art. 37, § 6o, CF, em relação à pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviço público, indispensável que estejam presentes os seguintes requisitos: (i) a
existência de conduta da prestadora do serviço público, (ii) existência de um dano; (iii)
nexo causal entre a conduta e o dano e (iv) ausência de causa excludente de
responsabilidade.
Neste sentido, a orientação do julgado dos julgados extraído
do site do Eg. STF: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO -
PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL COMO
REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE
REPARAR O DANO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
17
VÍNCULO CAUSAL - RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE,
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA
DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO
NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os
elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil
objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade
material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo
(omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a
agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta
comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento
funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil
objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.),
a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do
agente e o "eventus damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o
reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A
comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê
suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade
necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento
do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador
do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido. Doutrina.
Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar matéria fático-probatória
em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula 279/STF),
prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento jurisdicional dos
Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova. Precedentes. - Ausência, na espécie,
de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos
alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação do vínculo causal
registrada pelas instâncias ordinárias” (STF, 2aT, RE 481110 AgR/PE, rel. Min. Celso de
Mello, j. 06.02.2007) e (b) “Constitucional. Civil. Responsabilidade civil do Estado. CF,
1967, art. 107. CF/88, art. 37, § 6o. I - A responsabilidade civil do Estado,
responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, que admite pesquisa em
torno da culpa do particular, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a
responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do
dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a
ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa é
irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da
atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização,
que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais". (STF, 2a T, RE no
113.587/SP, rel. Min. Carlos Velloso, j. 18.02.1992).
2.6.
Constitui
excludente
de
responsabilidade
da
concessionária da prestação de serviços públicos de energia elétrica a ocorrência de força
maior ou de caso fortuito externo, configurado por fato inteiramente estranho aos riscos do
serviço, sem nenhuma relação com a atividade prestada, nem com a organização da
prestadora do serviço, mas não o fortuito interno, revelador do descumprimento do dever
de adequação do serviço público, caracterizado por fato relacionado aos riscos da atividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
18
que promove o aumento da probabilidade da ocorrência de danos, mas que integra a
atividade empresarial de tal modo, que não é possível exercê-la sem assumir os riscos em
questão, que exigem a adoção de medidas preventivas, para minorá-los, como acontece
com descargas elétricas em tempestades, oscilações e sobrecarga na tensão da rede elétrica
e interrupção do fornecimento por quedas de árvores.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Sergio Cavalieri Filho:
(a.1) “O caso fortuito e a força maior excluem o nexo causal por constituírem também
causa estranha á conduta do aparente do agente, ensejadora direta do evento. Eis a
razão pela qual a jurisprudência tem entendido que o defeito mecânico em veículo, salvo
em caso excepcional de total imprevisibilidade, não caracteriza o caso fortuito, por ser
possível prevê-lo e evita-lo através de periódica e adequada manutenção. O mesmo
entendimento tem sido adotado no caso de derrapagem em dia de chuva, porquanto além
de previsível, pode ser evitado pelo cuidadoso dirigir do motorista. Mas convém registrar,
desde logo, que na responsabilidade objetiva (sem culpa) fundada no risco da
atividade, em algumas hipóteses o caso fortuito não afasta o dever de indenizar. Tal
ocorre no chamado fortuito interno, assim entendido como o fato imprevisível, e, por
isso inevitável, mas que se liga aos riscos do empreendimento, integra a atividade
empresarial de tal modo que não é possível exercê-la sem assumir o fortuito (item 36).
Veremos que o fortuito interno não exclui a responsabilidade do transportador (item
93.1), nem a do Estado (item 74.1.2) e nem, ainda, a responsabilidade do fornecedor
de produtos e serviços (itens 133.7 e 138)” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed.,
Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (a.2) “Quanto ao fortuito
interno (item 93.1), este não exclui a responsabilidade do Estado porquanto, embora
imprevisível, faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos da atuação estatal. Só o
fortuito externo exclui a responsabilidade estatal por se tratar de fato imprevisível,
estranho à atividade administrativa.” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed.,
Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (b) Bruno Miragem: “A
prestação de serviços públicos, quando realizado em desacordo com o dever de
adequação e dando causa a danos, fundamenta a responsabilidade por indenização.
(...) Há conceito estrito de serviço público, indicando aqueles que são prestados
diretamente pela Administração, de modo indelegável são os serviços próprios do Estado.
E há serviços públicos que se indicam como de utilidade pública, que podem ser prestados
diretamente ou delegados a terceiros, por intermédio de contrato de concessão ou de
permissão. Aqui se situa, por exemplo, o transporte coletivo, a distribuição de energia e
telefonia fixa. O art. 175 da Constituição de 1988 autoriza a prestação direta de gama
de serviços públicos do Estado ou sua delegação aos particulares. E o art. 37, § 6o, de
sua vez, é abrangente, contemplando a responsabilidade do Estado pelos danos tanto
em relação a serviços públicos prestados diretamente pelo Estado quanto àqueles
delegados e prestados por particulares, inclusive sob o regime de responsabilidade
objetiva. (...) Há um dever geral imposto aos prestadores de serviços públicos, seja o
próprio Estado ou particulares delegatários do serviço: o dever de adequação.
Significa dizer que o serviço deve ser adequado aos fins a que se destina, vinculando-
se a atender determinada finalidade ou utilidade pressuposta pela sua previsão legal
como serviço público. A Lei n. 8.987/95, ao disciplinar a concessão e permissão de
serviços públicos, dispõe sobe definição do serviço público adequado em seu art. 6o, §
1o, nos seguintes termos: “Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
19
modicidade das tarifas. A rigor, embora atinente aos serviços públicos submetidos à
concessão e permissão aos particulares, a definição contém elementos comuns àqueles
prestados diretamente pelo Estado e àqueles submetidos por delegação. Compreende o
dever de adequação: a permanência e a continuidade dos serviços, de modo a que não
sofram interrupções excessivas, a generalidade, que impõe a oportunidade de acesso
igualitário ao serviço, sua atualidade, a exigir “a modernidade das técnicas, do
equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do
serviço (art. 6, §2o, da Lei n. 8.987/95); a cortesia, pelo que se exige o bom tratamento do
usuário, e a segurança, que caracteriza justamente a necessária abstenção de ofensa à
integridade pessoal e patrimonial do usuário. É a violação do dever de adequação
que, dando causa a danos ao usuário e mesmo a terceiros não usuários do serviço,
gera o dever de indenizar. Compreende a ausência ou interrupção injustificada dos
serviços, e sua prestação em desacordo com as regras legais e regulamentares dá
causa ao dever de adequação. Note-se que o Estado ou o delegatário da prestação tem
o domínio de aspectos técnicos da prestação, daí exigir-se dele que antecipe as
providências necessárias e tecnicamente previsíveis para a manutenção das condições
de prestação de serviço adequado, cuja falha considera-se a causa eficiente para a
indenização dos danos que dela decorrem.” (“Direito Civil Responsabilidade Civil”,
Saraiva, 2015, SP, p. 431/434, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de que a
concessionária por serviço público de fornecimento de energia elétrica responde pelos
danos decorrentes de descargas elétricas em tempestades, oscilações e sobrecarga na tensão
da rede elétrica e interrupção do fornecimento por quedas de árvores, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, a
orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e reparação de
perdas e danos. Energia elétrica. Queima de aparelho eletrônico da autora ocasionada por
oscilação ou sobrecarga na rede elétrica decorrente de descarga elétrica atmosférica (queda
de raios). Previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de transmissão de
energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos
equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço
reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC). Inexistência de falha ou defeito no sistema de
segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica
não comprovada pela concessionária. Ressarcimento do dano emergente devido pelo
valor desembolsado pela autora para a aquisição de novo aparelho em substituição ao
danificado. Procedência parcial. Recurso improvido”. (20a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0000164-25.2010.8.26.0483, rel. Des. Correia Lima, j. 02.07.2014, o destaque
não consta do original); (b) “Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Liminar indeferida.
Interrupção de energia elétrica nos imóveis rurais dos autores após fortes chuvas e
queda de árvores. Demora no restabelecimento de energia elétrica. Danos materiais
devidos. Ação julgada parcialmente procedente, rejeitado pedido de dano moral. Apelação
dos autores. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de danos morais. Descabimento.
Mero incômodo ou aborrecimento que não configuram dano moral indenizável. Dano
moral bem afastado. Pretensão à condenação da ré à manutenção das redes elétricas.
Descabimento. Obrigação que decorre de lei. Desnecessidade de ordem judicial. Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
20
da ré. Alegação de caso fortuito e força maior. Irrelevância. Concessionária.
Responsabilidade civil objetiva. Concessionária de serviço público. Art. 37, §6o, da CF.
Apelante que não se desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão dos autores
(art. 333, II, do CPC). Danos materiais demonstrados. Sentença mantida. Recursos
improvidos”. (32a Câmara de Direito Privado, Apelação no 0001279-21.2009.8.26.0579,
rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior, j 03.10.2013, o destaque não consta do original); (c)
“Responsabilidade civil Ação regressiva
Aparelhos elétricos da segurada da
autora que, por falha da ré, foram danificados Desnecessidade de prévio ingresso de
pedido administrativo de ressarcimento dos danos Segurada que tinha a opção de
reivindicar os seus direitos diretamente da seguradora Acesso ao judiciário, ademais, que
não está condicionado ao esgotamento da esfera administrativa Pareceres técnicos
elaborados por profissionais especializados e isentos de parcialidade, anexados à inicial,
que demonstraram que os danos causados aos equipamentos eletrônicos da segurada
originaram-se de oscilação de energia e descarga atmosférica. Responsabilidade civil
Ação regressiva Aplicação do CDC Relação originária de consumo que se estende à
seguradora, sub-rogada em todos os direitos de seus segurados Arts. 349 e 786, "caput",
do CC Prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC Tempestivo
ajuizamento da ação regressiva em 11.8.2016, considerando-se que o valor objeto de
reembolso foi pago pela seguradora autora à sua segurada em 9.4.2015. Responsabilidade
civil Ação regressiva Queima de equipamentos eletrônicos Oscilação de energia
Fortuito interno caracterizado Responsabilidade da ré configurada Reembolso
do valor indenizatório devido Procedência da ação mantida. Dano material Juros
moratórios Termo inicial que deve consistir na data da citação, quando a ré foi
constituída em mora Art. 240, "caput", do atual CPC Valor indenizatório que derivou
de relação contratual envolvendo a ré e a segurada da autora Inaplicabilidade da Súmula
54 do STJ Termo inicial estabelecido na sentença, data da citação da ré, que há de
persistir. Sucumbência Honorários advocatícios Valor arbitrado na sentença em 10%,
majorado para 20% sobre o valor da condenação atualizado, em atendimento aos critérios
tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do atual CPC Sentença reformada nesse
ponto - Apelo da ré desprovido, provido em parte o recurso adesivo da autora.” (23a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1033161-74.2016.8.26.0114. rel. Des. José Marcos
Marrone, j. 29/11/2017, o destaque não consta do original); (d) “AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Queima de eletrodomésticos de
segurada da autora em razão de sobrecarga na rede elétrica. Falta de interesse de agir.
Ausência de requerimento administrativo prévio, nos moldes da Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Inocorrência. Desnecessidade de esgotamento das vias administrativas. Garantia
constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5°, XXXV, da CF. Interesse
processual configurado. Prescrição. Inocorrência. Sub-rogação legal da seguradora nos
direitos e ações dos segurados (arts. 349 e 786 do Código Civil). Aplicação do mesmo
prazo prescricional previsto para a relação originária, de consumo. Prazo quinquenal (art.
27 do CDC) não decorrido. Prescrição não caracterizada. Mérito. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o,
da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC e 927, parágrafo único, do
Código Civil). Nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos causados nos
equipamentos eletrônicos. Hipótese de raios na rede de distribuição de energia que
configura fortuito interno. Ausência de prova de qualquer excludente, especialmente
a regularidade da prestação do serviço mediante manutenção adequada da rede ou
utilização de equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede. Dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
21
reparar. Sentença mantida. Recurso não provido.” (12a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1003750-28.2016.8.26.0100, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 27/11/2017, o
destaque não consta do original); e (e) “AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial.
Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços. Energia elétrica. Danos em equipamentos.
Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição
Federal. Comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos
nos aparelhos eletrônicos. Descarga elétrica que caracteriza fortuito interno. Pedido
administrativo prescindível, uma vez que o artigo 204, da Resolução N.o 414/2010, da
ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação. Reconhecimento do direito ao ressarcimento.
Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (38a Câmara de Direito Privado, Apelação 1043736-44.2016.8.26.0114, rel.
Des. Fernando Sastre Redondo, j. 22/11/2017, o destaque não consta do original).
2.7. Reconhece-se que os laudos técnicos, juntados com a
inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos autos, bastam para demonstrar
que os danos objeto das indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm as
causas ali indicadas: “descarga elétrica” e “pico de tensão de rede elétrica”.
Constam dos autos: (a) cópias de apólice de seguro (fls. 28/30
e 40/43); (b) laudos técnicos, produzidos por sujeitos não integrantes da relação processual,
nos quais consta a descrição dos equipamentos eletrônicos dos segurados que foram
danificados, atestando como causa “descarga elétrica” e “pico de tensão de rede elétrica”
(fls. 33/34 e 45); (c) aviso de sinistro (fls. 31/32); e (d) comprovantes de pagamento das
indenizações pela seguradora aos segurados (fls. 36 e 49).
Os laudos técnicos, juntados com a inicial, elaborados para
regulação de sinistros, no caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm as causas ali indicadas:
“descarga elétrica” e “pico de tensão de rede elétrica”. Isto porque os laudos em questão
foram: (a) emitidos por entidades, cuja habilitação e idoneidade não são infirmadas por
alegação da ré; e (b) elaborados em conformidade com as normas da SUSEP, para
regulação de sinistros, dado que inexiste alegação em sentido contrário. Ademais, não se
pode olvidar que, pelas regras ordinárias de experiência, a seguradoras dificultam o
pagamento de indenização securitária aos seus segurados.
Em sendo assim, é de se reconhecer que o fato controvertido
relevante para o julgamento do feito está suficientemente esclarecido pela prova
documental produzida pela parte autora, restando discutir a qualificação jurídica desse fato
e de suas consequências jurídicas, daí por que desnecessária a realização de outras provas.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva de indenização
securitária Cerceamento de produção de provas inocorrente Seguradora que se
diz estar sub-rogada nos direitos do consumidor indenizado Alegada queima de
equipamentos elétricos do segurado por oscilação de energia elétrica Desnecessidade
de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos Prejuízo material e
extensão do dano comprovados por meio de laudo técnico Seguradora sub-rogada nos
direitos do consumidor e prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
22
de depósito na conta-corrente do segurado via sistema (eletrônico) de pagamento
Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que demonstram a verossimilhança das
alegações da autora, especialmente o pagamento da indenização securitária Procedência
mantida
Recurso improvido” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1005398-68.2017.8.26.0242, rel. Des. Correia Lima, j. 25/02/2019, o destaque não consta
do
original);
(b)
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS
ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos
equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos. 2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura
"força maior", excludente de responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a
prestação de serviços. 4. A autora juntou documentos necessários ao ajuizamento do feito.
Realizou laudo técnico e comprovou pagamento da indenização à segurada. 5. Recurso
provido” (14a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1049002-12.2016.8.26.0114, rel.
Des. Melo Colombi, j. 16/05/2018, o destaque não consta do original); e (c) “NULIDADE
PROCESSUAL CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Provas nos autos
suficientes a autorizar o julgamento antecipado da lide
Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR Inocorrência Desnecessidade
de prévio pedido administrativo à companhia de energia elétrica Preliminar rejeitada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva de ressarcimento de danos Queima de aparelhos eletrônicos do segurado
ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré Sub-rogação da
seguradora nos direitos do consumidor Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso
vertente - Responsabilidade objetiva da requerida Nexo causal configurado - Prova
hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados, realizados por
empresas especializadas - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do
Consumidor Ressarcimento devido Sentença mantida Preliminares rejeitadas -
Recurso
não
provido”
(31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
1004496-14.2017.8.26.0114, rel. Des. Carlos Nunes, j. 13/11/2018, o destaque não consta
do original).
2.8. Aplicando-se as premissas supra, como, na espécie, (a) a
seguradora está sub-rogada nos direitos dos segurados e (b) restou configurado o nexo de
causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia e os danos
suportados pelos segurados da parte seguradora, uma vez que “descarga elétrica” e “pico de
tensão de rede elétrica” constituem fortuito interno, por se tratar de riscos inerentes à
própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de
responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-
los.
2.9. Reforma-se a r. sentença, para condenar a ré ao
pagamento de indenização no valor de R$6.996,80, com incidência de correção monetária e
de juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso.
Na espécie, a seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados (fls. 33/34 e 45), bem como os pagamentos realizados (fls. 36 e
49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
23
Inconsistente a alegação da parte ré de equívoco do valor
fixado a título de danos materiais, visto que sequer indicou a quantia que entende como
devida, e nada nos autos revela que o valor apurado para indenização do segurado não seja
compatível com os bens danificados pelo ato ilícito da parte ré, nos limites da apólice de
seguro.
Quanto aos termos iniciais de incidência de correção
monetária e de juros de mora, em ações regressivas de seguradora contra o causador direto
dos danos, adota-se a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site:
“CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. Consoante
entendimento pacificado, a seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de
danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do
segurado. Sendo assim, por aplicação das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de
Justiça, a correção monetária e os juros moratórios devem fluir a partir da data do
desembolso da indenização. Recurso provido.” (REsp 599017/RJ, rel. Min. Castro
Filho, data da publicação: 28/04/2005, o destaque não consta do original).
3. Provido o recurso, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 20% do
valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito econômico obtido e que
se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, no caso dos autos.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o, do
CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo, o
recurso deve ser provido para reformar a r. sentença, para julgar procedente a ação, para:
(a) condenar a parte ré ao pagamento de indenização, na quantia de R$6.996,80, com
incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do
desembolso; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos
supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins, dá-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003443-90.2020.8.26.0114 -Voto no
24